Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ação de REGRESSO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RETIRADA DE SÓCIO E VENDA DE COTAS EMPRESARIAIS. INADIMPLEMENTO DE DÍVIDAS DA EMPRESA E DO SÓCIO REMANESCENTE QUE LEVARAM A INSCRIÇÃO DO NOME DO SÓCIO RETIRADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO VALOR.

1. A inscrição no cadastro de inadimplentes do nome do sócio retirado da sociedade empresarial por dívidas de responsabilidade da empresa e do sócio remanescente geram dano moral.

2. Comprovado o dano material consistente no pagamento pelo sócio retirado de dívida da empresa a fim de remover restrição indevidamente lançada em seu nome, impõe-se a condenação dos responsáveis a restituição do valor.

3. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. O valor fixado na origem deve ser majorado quando se identifica que os danos ocorreram em maior grau do que o reconhecido em sentença.

4. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.